Tribunal: STF
Processo: RE 1265144
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Sandra Aparecida de Brito. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 37, II, da Lei Maior. 
    É o relatório.
    Decido.
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    A Turma Recursal adotou os fundamentos da sentença, cujo parcial teor transcrevo:
    “[...]
    Portanto, na hipótese de contrato temporário declarado nulo, será devido o pagamento dos dias trabalhados, além do recebimento da importância correspondente aos valores do FGTS.
    Pois bem. Verifiquemos o caso concreto. Analisando os documentos apresentados pela parte autora, constato que o início do seu vínculo laboral com o ESTADO DE MINAS GERAIS data de 18/08/2012, quando foi contratada para laborar como Auxiliar Administrativo, perdurando seu contrato até 17/01/2018.
    Considerando o início do vínculo laboral em agosto/2012, incide a Lei Estadual n. 18.185/2009 em que os artigos 1º, caput e parágrafo único; 2º, inciso V e § 2º; 4º, inciso IV e § 1º, inciso III; estabeleceram o seguinte: […]
    Pela sistemática interpretação dos dispositivos acima transcritos, no âmbito estadual, denota-se conclusivo o seguinte: verifica-se a legalidade e a validade da contratação temporária para os contratos celebrados sob a égide da Lei Estadual n. 18.185/09 quando celebrados pelo prazo de 03 (três) anos, admitida a sua prorrogação por igual período.
    Ou seja, a Lei Estadual 18.185/2009 possibilita a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, conceituando como excepcional interesse público a situação transitória que demande urgência na realização ou na manutenção de serviço público essencial ou aquela em que a transitoriedade e a excepcionalidade do evento não justifiquem a criação de quadro efetivo (parágrafo único do art. 1º), fazendo expressa menção às situações enquadráveis na excepcionalidade da lei no art. 2º.
    Portanto, a contratação temporária da parte autora pode perdurar pelo prazo de 03 (três) anos, admissível uma prorrogação por no máximo mais 03 (três), ou seja, com duração máxima de 06 (seis) anos.
    No caso em análise, a partir do que se extrai dos documentos constantes no evento n° 01, o vínculo funcional da parte autora se iniciou em agosto/2012, ocorrendo uma prorrogação, eis que celebrado para perdurar por 03 (três) anos, tendo sido extinto em janeiro/2018, o que está de acordo com o que preconiza a Lei Estadual 18.185/2009.
    Deste modo inexiste qualquer ilegalidade na situação apta a ensejar a declaração de nulidade, sendo, pois, inaplicável o precedente acima mencionado, firmado no Tema 916 STF RE 765.320. [...]”
    Na hipótese em apreço, o Tribunal de origem lastreou-se na prova produzida e na legislação local para firmar seu convencimento. Aferir a ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável (Lei Estadual nº 18.185/2009), procedimentos vedados em sede extraordinária. 
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação dos enunciados das Súmulas nºs 279 e 280/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 
     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, notadamente quanto à apuração de eventual nulidade do contrato em discussão, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da norma local aplicável à espécie (Lei 10.376/1995 do Estado do Rio Grande do Sul), o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE 1146067- AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowsi, 2ª Turma, DJe 07.12.2018).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE RANIERY FERREIRA BARBOSA. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AGENTE PENITENCIÁRIO. FGTS. LEI ESTADUAL N. 18.185/2009: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DE MINAS GERAIS. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS LIMITES DA COISA JULGADA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO”(ARE 1258508, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16.3.2020).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO CONTRATO. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 967.539-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 29.3.2017).
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
     Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
     Publique-se.
     Brasília, 24 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora